Tribunal: TJPA
Processo: 0809827-56.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809827-56.2019.8.14.0006

APELANTE: EDILSON RICARTE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Ausência de interposição de recurso cabível.

2.
De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação.

3. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade de justiça, uma vez tornada preclusa pela falta de interposição do recurso apropriado, não pode ser reintroduzida em apelação.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO tendo como apelante EDILSON RICARTE DE OLIVEIRA e apelado BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
EDILSON RICARTE DE OLIVEIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO CÍVEL,
determinanou

a baixa e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, tendo como ora apelado
BANCO DO BRASIL S/A
(ID Nº. 6772059).

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima aludida (ID Nº. 6772033), requerendo a decretação de anulação do contrato fraudulento, pugnando ainda pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Pleiteou também, a concessão de justiça gratuita.

Ao receber a demanda, o magistrado de piso determinou abertura de prazo para que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência (ID 6772042).

O autor acostou petição e documentos, reiterando o pedido de gratuidade (ID 6772043), o que foi indeferido pelo juízo de origem (ID 6772050), oportunidade em que determinou que a parte requerente recolhesse as custas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, independente de nova intimação.

O autor apresentou novo pedido de reconsideração (ID 6772052).

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, face o não recolhimento de custas. (ID 6772052)

Inconformado,
EDILSON RICARTE DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação (ID 6772061).

Afirmou que constam nos autos documentos capazes de corroborar com a alegação de hipossuficiência, salientando que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita não é imprescindível a condição de miserabilidade, devendo ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Sustenta que, ao declarar a suposta capacidade financeira do Recorrente, caberia ao MM. Magistrado apresentar nos autos os comprovantes de renda daquele tendo em vista que recebe renda insuficiente, sem condições para efetuar o pagamento das custas do processo, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito

Em contrarrazões (ID 6772068), o ora apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID 7289146).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Afirma o ora apelante que restou efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência de recursos para arcarem com as custas processuais, salientando que merece ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais.

No caso dos autos, verifica-se que o julgador monocrático indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, tendo este apresentado apenas pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, deixando de apresentar recurso específico, pelo que, restou preclusa a discussão de tal matéria.

Importa ressaltar que o Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, prevendo em seu artigo 1.015, "
in verbis
".

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Como se vê, cabia ao apelante a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, todavia, tendo deixado de fazê-lo no momento oportuno, consumou-se a preclusão temporal da matéria.

Frise-se que a preclusão é um instituto processual que visa dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos, fazendo com que não se eternizem em repetições constantes. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a preclusão "é um dos grandes responsáveis pela aceleração processual" (in Instituições de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002, v. II, p. 455).

A preclusão está diretamente relacionada ao ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, diferenciando-se do dever processual.

O não exercício do ônus processual acarreta consequências processuais, trazendo desvantagens à parte inerte. Por sua vez, o exercício do ônus processual somente vem beneficiar a parte que o praticou, como, por exemplo, na interposição de recurso que requer a reforma de decisão impugnada.

Acerca do tema, lição de Fredie Didier Jr.:

"Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal.

Dessa forma, as questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo.

Ora, não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz, cabe-lhe o direito de recorrer através do Agravo de Instrumento, de sorte que, se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 471, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de assistência judiciária indeferido no curso do processo, mediante decisão que não foi atacada pelo recurso próprio, não pode ser renovado em sede de apelação, contra a sentença que julga extinto o processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
(TJ-MG - AC: 10313120080764001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2013).

Na mesma direção:

BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Indeferimento da justiça gratuita – Decisão interlocutória não recorrida, implicando no indeferimento da inicial – Renovação do pedido na apelação – Impossibilidade – Preclusão consumativa – Ação extinta - Recurso desprovido.
(TJ-SP 10926646820168260100 SP 1092664-68.2016.8.26.0100, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 21/08/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2017).

Assim, a preclusão consumativa impede à parte de praticar determinado ato por já tê-lo exercido uma vez, independentemente da validade ou invalidade do mesmo.

Logo, peço vênia ao Parquet, pelo que se mostra descabida nova discussão acerca da matéria debatida, qual seja, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, pela ocorrência da preclusão, devendo ser mantida a sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença prolatada pelo juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, face o não recolhimento de custas inciais.

É COMO VOTO.

Belém, 29/03/2022